Tribunal: STF
Processo: ARE 1595445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Busca e apreensão em endereço diverso. Indenização. Danos morais. Necessidade do reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. A recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à ausência de abusividade na conduta do Estado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo Regimental não provido.